Tribunal: TJSP
Processo: 0010532-92.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
CONDENAÇÃO QUANTO AO ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E ABSOLVIÇÃO QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ACOLHIMENTO - CRIME FORMAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO COL. STJ.

RECURSO DA RÉ VISANDO ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÃO PENAL COMPROVADA –

Ementa:
CONDENAÇÃO QUANTO AO ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E ABSOLVIÇÃO QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ACOLHIMENTO - CRIME FORMAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO COL. STJ.

RECURSO DA RÉ VISANDO ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÃO PENAL COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS – RECONHECIMENTO JUDICIAL REALIZADO PELA VÍTIMA ALIADO ÀS PALAVRAS DOS POLICIAIS – ACUSADA SURPREENDIDA EM PLENA ATIVIDADE DELITUOSA – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

APLICADO O CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENORES – MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO COM REAJUSTE DA PENA E RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000037438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010532-92.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
ISAURA APARECIDA NASCIMENTO PORTO CAMPOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
Ministério Público para condenar Isaura Aparecida Nascimento Porto Campos
também pelo crime de corrupção de menores, alterando a classificação jurídica para
torna-la incursa aos crimes do art. 157, § 2o, incs. I e II, do Cód. Penal (anterior à
redação dada pela Lei n.o 13.654/18) e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do
art. 69 do Cód. Penal, com redimensionamento da pena privativa de liberdade para
06 anos e 05 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
além do pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo; e negaram
provimento ao recurso da Defesa, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223
Apelante/Apelado: Isaura Aparecida Nascimento Porto Campos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Euclydes Thomaz Porto Campos
Comarca: Guarujá
Voto no 22.672
CONDENAÇÃO
QUANTO
AO
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
E
ABSOLVIÇÃO
QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO
DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO
DE
MENORES

ACOLHIMENTO
-
CRIME
FORMAL INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO
COL. STJ.
RECURSO
DA
RÉ
VISANDO
ABSOLVIÇÃO
QUANTO
AO
CRIME
DE
ROUBO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO

INFRAÇÃO
PENAL
COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA
INDUVIDOSAS
RECONHECIMENTO JUDICIAL
REALIZADO
PELA
VÍTIMA
ALIADO
ÀS
PALAVRAS
DOS
POLICIAIS

ACUSADA
SURPREENDIDA
EM
PLENA
ATIVIDADE
DELITUOSA DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.
APLICADO O CONCURSO FORMAL ENTRE O
ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENORES

MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
COM REAJUSTE DA PENA E RECURSO DA
DEFESA NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
apelações
interpostas
pelo
Ministério Público e Isaura Aparecida Nascimento Porto
Campos contra a r. sentença de fls. 184/189, que condenou a Ré
pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incs. I e II, do Cód.
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos e 06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
3
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
No mesmo decisum restou absolvida da
imputação quanto ao crime descrito no art. 244-B da Lei n.o
8.069/90, com fundamento no art. 386, inc. II do Cód. de Processo
Penal.
Inconformado, recorre o Ministério Público
(fls. 193/196) postulando a condenação pelo crime de corrupção
de menores.
De igual modo recorre a Defesa (fls. 208/216)
almejando, em apertada síntese, absolvição por insuficiência de
provas.
Recursos devidamente contrarrazoados (fls.
218/220 e 243/247).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento do apelo do parquet e pelo não provimento do
apelo da Defesa (fls. 277/286).
É o relatório.
Ao que consta dos autos:
“Isaura Aparecida Nascimento Porto Campos e
Euclydesthomaz Porto Campos (...) foram denunciados como incursos
no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c. c. o artigo 29, ambos do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
4
Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do
Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de maio de 2013,
por volta das 12h10min, na Avenida Santos Dumont, defronte ao
mercado Krill, Paecará, cidade e Comarca de Guarujá, em concurso de
agentes e com unidade de desígnios entre si e com a menor infratora
Joyce Carolyn Nascimento Nunes, subtraíram, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, para proveito comum, 63
(sessenta e três) caixas contendo álcool e acetona, avaliadas em R$
1.466,00 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais), pertencentes à vítima
Supermercado Krill.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima descritos, Isaura Aparecida Nascimento Porto
Campos e Euclydesthomaz Porto Campos, corromperam a menor de
idade Joyce, com ela praticando infração penal” (fl. 184).
Com relação ao corréu Euclydesthomaz Porto
Campos, em razão de sua não localização (fls. 50, 80 e 89), os
autos foram desmembrados (fls. 96vo).
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de
ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição, apreensão e entrega (fl.
15/16), e demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
5
“No seu interrogatório judicial, a acusada alegou
que não são verdadeiros os fatos imputados na denúncia. Afirmou que as
caixas encontradas em sua casa foram lá deixadas sem permissão.
Narrou que na data dos fatos estava lavando roupas, quando ouviu um
barulho. Então, visualizou alguns homens jogando caixas para o
interior de sua casa. Indagou o motivo e os homens disseram que
estavam jogando as caixas porque viram uma viatura da polícia
chegando. A interroganda pediu para que tirassem as caixas, mas eles a
ameaçaram dizendo para que ela ficasse “de boa”, que nada iria
acontecer e depois eles iriam retirar as caixas. Eram de dez a quinze
homens e eles estavam armados. Conhecia os indivíduos de vista. Sua
casa não é muita próxima do supermercado Krill. O marido da
interroganda não estava em casa no momento dos fatos, pois ele estava
em Santos, trabalhando como pintor para Dona Áurea. Os
policiais entraram na casa da interroganda, viram a foto de seu marido e
passaram a acusa-lo da prática dos fatos. Os policiais não encontraram
armas na sua casa. A filha da interroganda, Joice, também estava em
casa. Em nenhum momento ela ou sua filha ajudaram a descarregar as
mercadorias subtraídas. Disse que logo que os homens deixaram as
caixas, chegaram os policiais. Em nenhum momento os policiais foram
atrás das pessoas que deixaram as caixas em sua casa. Não conhecia os
policiais. Joice, sua filha, ajudou a colocar as caixas para dentro de casa
sob ameaça. Os indivíduos que deixaram as caixas em sua casa são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
6
pessoas que têm influência na comunidade. No momento que a polícia
chegou, os indivíduos que deixaram as caixas correram e, então, um
policial segurou a interroganda e perguntou o nome dos indivíduos, mas
não sabia os nomes. O policial disse para a interroganda que não iria
correr atrás de tais pessoas porque não queria e que sabia que se tratava
de traficantes. Ainda, os policiais alegaram que já teriam dito para eles
não roubarem mais caixas. O policial disse ainda para a interroganda
que como ela não iria informar os nomes dos indivíduos, responderia
pela subtração (fls. 155/155vo).
(...)
O ofendido Ângelo José Furlan, em juízo, declarou
que, no dia dos fatos, iria fazer uma entrega no supermercado Krill e
estacionou seu veículo atrás do mercado. De repente, foi abordado por
três indivíduos, sendo dois deles 'de menor' e um “de maior”. Os
indivíduos encostaram uma arma na cabeça do declarante,
anunciaram o assalto e o levaram para a Favela. Quando chegou à
Favela, uma mulher e sua filha ajudaram a descarregar a carga
que seria entregue ao mercado, uma carga de álcool da empresa
para a qual o declarante trabalhava. Disse para os criminosos que a
mercadoria não tinha valor e tentou negociar, porém, os criminosos
mandaram o declarante ficar quieto e fazer o que estavam mandando.
Fez exatamente o que mandaram, levou a mercadoria até onde os
assaltantes determinaram e, então, os assaltantes começaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
7
descarregar o veículo e levaram a carga até a casa da ré. Ficou em
poder dos criminosos aproximadamente por uma hora. Os assaltantes
ainda subtraíram do declarante o GPS, o Nextel e o dinheiro do pedágio.
Não roubaram o veículo 'sprinter' do ofendido. Os três indivíduos que
abordaram o declarante atrás do mercado não foram presos. Entretanto,
a mulher e a jovem que ajudaram a descarregar as mercadorias foram
presas em flagrante. AS MULHERES NÃO PARTICIPARAM DA
ABORDAGEM DO DECLARANTE QUE OCORREU ATRÁS
DO MERCADO, MAS ELAS AJUDARAM A DESCARREGAR O
VEÍCULO QUANDO ESTE JÁ ESTAVA NA FAVELA. Enquanto
elas descarregavam o veículo, o declarante ainda era ameaçado com uma
arma de fogo pelos criminosos. O pouco da carga que foi recuperada
estava dentro da casa da ré. Na Delegacia, reconheceu um dos três
criminosos, o 'de maior' e que estava armado, por fotografia,
sendo que o assaltante armado era esposo da ré. Não tinha como
reconhecer os dois criminosos 'de menor', já que os policiais não tinham
foto deles. Na Delegacia, RECONHECEU PESSOALMENTE A
MULHER E A MENOR QUE AJUDARAM A DESCARREGAR
AS MERCADORIAS SUBTRAÍDAS. Em juízo, reconheceu com
certeza a ré como sendo a mulher que ajudou a descarregar as
mercadorias que estavam sendo subtraídas. Afirmou que a ré participou
do crime de roubo uma vez que ajudou a descarregar as mercadorias e as
mercadorias subtraídas foram colocadas no interior da casa da ré. Como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
8
estava demorando a descarregar o veículo e os criminosos estavam com
medo de que a polícia chegasse o assaltante 'de maior', que
aparentemente era o chefe da Favela, pediu para que outras pessoas
ajudassem a retirar a carga. Então, outras pessoas ajudaram a
retirar a carga e colocavam a mercadoria para dentro de uma
casa. O assaltante não usou de violência ou coagiu as pessoas para que
ajudassem a descarregar, sendo que os assaltantes eram violentos apenas
com o declarante. Os dois criminosos menores de idade davam tapas na
cara e na nuca do declarante. Quando os policiais chegaram,
perguntaram para as pessoas o que havia ocorrido e elas apenas
respondiam que não podiam falar nada, que no local vigorava a “lei do
silêncio”, pois se falassem seriam punidas. Notou que o criminoso maior
de idade comandava tudo no local e poderia coagir qualquer pessoa.
Durante o assalto, os criminosos mantiveram a arma engatilhada e
apontada para a cabeça do declarante. Afirmou categoricamente que a ré
e a jovem que ajudaram a descarregar o veículo participaram de toda a
ação por livre e espontânea vontade (fls. 140).
(...)
A testemunha Marcelo Ricci Coelho, policial
militar, no seu depoimento judicial, narrou que no dia dos fatos cerca de
três indivíduos roubaram um caminhão e o levaram em direção à
Prainha. Trabalhavam em uma força tarefa específica de roubo de carga,
pois este tipo de roubo ocorre constantemente no local. Havia estatísticas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
9
dos roubos que ocorriam no local e por isso já sabiam para onde levavam
as mercadorias roubadas. Então, foram até o local que os assaltantes
costumavam levar as mercadorias e surpreenderam o réu e uma moça
carregando as caixas do caminhão. O motorista estava sob ameaça
de um indivíduo, que correu armado para o mangue com a chegada da
polícia. Agiram com cautela, tendo em vista que havia muitos barracos
no local e se houvesse troca de tiros muitas pessoas correriam risco.
Foram presas 'duas meninas' e na casa delas, na porta e no
interior da casa, foram encontradas muitas caixas da mercadoria
roubada. Destacou que, quando chegou ao local, visualizou dois
homens carregando as caixas das mercadorias roubadas e um homem
ameaçando o motorista do caminhão roubado. Posteriormente,
descobriram que o indivíduo que ameaçava o motorista era padrasto da
menina e marido da mulher que havia sido presa. Não sabia se os
indivíduos que estavam no momento da abordagem eram os três
indivíduos que praticaram o roubo. O motorista foi abordado pelos
criminosos e depois levado até a Favela. Este crime é usual no local e
costuma ocorrer sempre em várias etapas. Nestes casos, um indivíduo
costuma levar a mercadoria até a favela e lá pessoas descarregam o
veículo, sempre com o motorista sob ameaça. Reconheceu a pessoa da
fotografia de fls. 31 como sendo o assaltante armado que ameaçava o
motorista e que correu para o mangue. No dia dos fatos, foram detidas a
ré e uma adolescente. A ré negou a autoria dos fatos. A vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
10
reconheceu a ré na Delegacia como sendo uma das pessoas
envolvidas no crime. No momento que o depoente chegou ao local, viu
um indivíduo armado, visualizou a ré retirando caixas do veículo
roubado e, posteriormente, viu as mercadorias subtraídas na casa da
acusada. Quase toda a mercadoria subtraída estava na casa da ré (fls.
106).
Daniel de Jesus Cunha, policial militar, no seu
depoimento judicial, narrou que no dia dos fatos foram comunicados de
uma ocorrência de crime de roubo, sendo que o bem subtraído teria sido
levado à Favela da Prainha. A viatura foi até o local indicado e lá
encontraram o veículo que havia sido roubado, uma Van branca.
Quando chegaram ao local algumas pessoas saíram correndo, dentre
elas, um rapaz que mencionava estar armado. Foram atrás de tal rapaz,
porém, ele conseguiu se evadir pelo mangue. Encontraram o produto do
roubo dentro de um barraco, onde estavam duas mulheres, sendo uma
filha e a outra mãe. Tais mulheres estavam colocando os produtos
subtraídos dentro do barraco. Os produtos localizados dentro do barraco
eram da Van que havia sido roubada. O depoente reconheceu a ré como
sendo a pessoa que colocava as mercadorias para dentro de casa quando
os policiais chegaram ao local. Indagadas, as mulheres disseram que
foram ameaçadas para que colocassem as mercadorias para dentro do
barraco. Porém, a vítima alegou que viu a acusada colocando as
mercadorias para dentro do barraco. No interior do barraco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
11
encontraram um documento e apresentado o documento para a vítima, a
vítima reconheceu a pessoa da foto do documento como sendo um dos
assaltantes, o assaltante que fugiu pelo mangue. Não conhecia a ré
anteriormente. Afirmou que é frequente roubos desta natureza no local
dos fatos. Foi recuperada parte da mercadoria. Salvo engano, foram
subtraídas 63 caixas de acetona e álcool e foram recuperadas 50. Havia
muitas pessoas ao redor do veículo e saíram correndo cerca de 5 ou 6
pessoas (fls. 107).
A r. sentença assim fundamentou o édito
condenatório:
As provas produzidas durante a instrução criminal,
sob o crivo do contraditório, tornam evidente a
materialidade e a autoria delitiva da ré de forma
inequívoca. A vítima prestou declaração clara e
segura, narrou a ação criminosa e descreveu toda a
conduta praticada pela ré e seus comparsas,
inclusive, a ameaça que sofreu durante o assalto e a
divisão de tarefas entre os agentes. Ainda, a vítima
reconheceu a ré com certeza como sendo uma das
pessoas que retirava as mercadorias subtraídas do
caminhão enquanto a vítima era ameaçada por
assaltante armado. Deve-se destacar que a vítima
afirmou de forma categórica que a ré retirava as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
12
mercadorias subtraídas do caminhão de livre e
espontânea vontade. E as declarações da vítima
foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais
militares que atenderam a ocorrência, sendo que os
policiais visualizaram a ré carregando caixas das
mercadorias subtraídas e encontraram quase toda a
mercadoria subtraída no interior da residência da ré,
que foi autuada em flagrante (fls. 188).
A Defesa, por sua vez, tenta enfraquecer a
versão da vítima taxando-a de confusa e isolada (fl. 209), condição
oposta a dos autos.
A vítima Ângelo José Furlan, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, descreveu com detalhes todo o
desenrolar da empreitada criminosa desde o seu nascedouro. Em
resumo, como já consignado alhures, foi abordado por três
indivíduos armados que o conduziram até uma favela. Já no
local, a Ré e sua filha, em apoio ao proveito útil do roubo,
auxiliaram no descarregamento da carga que seria entregue ao
mercado Krill. Ao longo da persecução penal, reconheceu
Euclydesthomaz (marido da Ré) como o agente criminoso
armado durante a execução do crime; reconhecendo, de igual
modo, Isaura como a pessoa responsável por descarregar a carga.
Em outras palavras, nada de confuso ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
13
lacônico apresenta o relato da vítima.
A palavra da vítima em casos de roubo reveste-
se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Tampouco se há falar em relato isolado nos
autos. Basta ver que a versão da vítima está referendada nas
declarações dos policiais militares Marcelo Ricci Coelho e
Daniel de Jesus Cunha, os quais visualizaram a Ré retirando as
caixas produtos de crime.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação da acusada sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e a acusada nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
14
“É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5
Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2.
A
jurisprudência
pátria é assente no sentido de que as declarações dos
policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si
e harmônicas com os elementos do caso concreto,
como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e
pontuais contradições justificam-se pelo lapso
temporal transcorrido entre a data do flagrante e a
data da audiência, sendo irrelevantes para o
deslinde da demanda quando incapazes de infirmar
a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto
probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Evidenciado o conluio entre a Ré e os demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
15
executores do roubo, de rigor a aplicação da teoria monista e a
subsunção da conduta de todos os autores na execução do crime
de roubo duplamente circunstanciado.
Tendo todos, nessa ordem de ideias, o domínio
do fato, com colaboração voltada ao sucesso das atividades de
roubo, devem responder, de forma solidária, por todas as
infrações desenvolvidas, em respeito à teoria monista adotada
pelo CP, no seu art. 29, em tema de concurso de pessoas.
Nesse sentido:
“O nosso Código Penal,
em seu artigo 29, adotou a teoria monista, segundo
a qual todos aqueles que concorrem para a conduta
delitiva, ainda que não tenham praticado os atos
executórios, respondem pelo mesmo crime. Segundo
a doutrina pátria, para que haja o concurso de
agentes, mister se faz a presença de alguns
requisitos, os quais podem ser assim enumerados: a)
existência de infração penal ao menos tentada,
podendo o concurso de agentes ocorrer em qualquer
fase do iter criminis, até a consumação do delito; b)
pluralidade de condutas com relevância causal de
cada qual para o resultado; c) unidade de infração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
16
(face à adoção da Teoria Monista); d) liame
psicológico entre os agentes (unidade de desígnios)
e; e) liame fático entre as ações dos concorrentes,
ainda que um deles não saiba da ação do outro.”
(TJ/SP, Apelação no 0017431-68.2004.8.26.0079,
12a Câmara de Direito Criminal, Relator
Paulo Rossi, 28/05/2014).
“3.
Como
é
de
conhecimento, o concurso de agentes se refere à
comunhão de esforços de uma pluralidade de
pessoas que concorrem para o mesmo evento.
Estes são os requisitos para sua caracterização: a)
pluralidade de agentes, b) relevância causal das
várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes
e d) identidade de infração penal. O Código Penal
adotou a teoria unitária ou monista, segundo a
qual, havendo diversos agentes, com múltiplas
condutas que levam ao mesmo resultado, há um só
delito para todos. Ou seja, todos são apenados pelo
mesmo tipo penal, via de regra. 4. No caso, ficou
demonstrado que, mesmo que nem todos os
envolvidos tenham, efetivamente, atirado contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
17
as vítimas, certo é que aderiram à conduta
prevista no tipo penal, fazendo suas vontades
convergirem com a de quem efetuou os disparos
de arma de fogo, devendo suas penas serem
aplicadas conforme a culpabilidade de cada um, nos
limites
cominados
ao
delito
de
homicídio
qualificado. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC
406842/SP.
Ministro
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma.
Julgado em 30/08/2019).
A prova colhida, portanto, demonstra ser a Ré
autora do delito do art. 157, § 2o, incs. I e II, do Cód. Penal, sendo
a condenação única solução admissível.
Quanto à causa de aumento do emprego de
arma de fogo, o Col. STJ firmou entendimento de que é
prescindível a apreensão do instrumento, e a prova se mostrou
apta o suficiente para demonstrar efetiva utilização deste tipo de
instrumento na execução do crime.
Nesse sentido:
A Terceira Seção do STJ,
no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o
entendimento no sentido de que a incidência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
18
majorante do emprego de arma prescinde de
apreensão e perícia da arma, notadamente quando
comprovada sua utilização por outros meios de
prova. No caso em apreço, as instâncias ordinárias
concluíram pela incidência da majorante em razão
da prova oral colhida nos autos (depoimento das
vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à
utilização de arma de fogo, o que afasta a
necessidade de apreensão e perícia da arma1.
Com efeito, a vítima menciona que foi rendida
por três indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo e
apontou o artefato em direção a sua cabeça.
Os
policiais
militares,
de
igual
modo,
confirmaram que o criminoso que mantinha a vítima no interior
do automotor estava armado, mas que não foi possível captura-
lo, pois eventual troca de tiros colocaria a população local em
risco.
Desta forma, forçoso concluir que o relato da
vítima aliado às declarações dos agentes da lei são suficientes à
configuração da majorante.
Quanto à causa de aumento do concurso de
1 STJ HC 428617 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 26/06/2018 publ. 01/08/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
19
agentes, como já consignado alhures, cabalmente demonstrada a
união e ajuste de vontade da Ré com os demais roubadores.
Insta consignar que a Defesa, em sede recursal,
não questiona a incidência das causas de aumento.
Quanto ao crime de corrupção de menores
(art. 244-B, do ECA) outro desfecho merece a ação penal.
O d. Magistrado a quo ao lançar o édito
absolutório assim fundamentou:
“Para a caracterização do delito de corrupção de
menores é imprescindível prova de que o agente
maior tenha efetivamente, em razão da sua ação,
corrompido o menor, o que não restou provado no
presente caso.
Isso porque, o crime de corrupção de menores é
crime material, pois depende da ocorrência do
resultado naturalístico, consistente no efetivo
prejuízo para a formação moral do menor. Logo, é
necessário para a caracterização do delito que o
menor, ao praticar uma infração induzido pelo
maior ou na sua companhia, tenha suportado efetiva
e concreta corrupção, com o claro comprometimento
ético e moral (fl. 188vo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
20
Decisão que conflita com a atual orientação
propagada no E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente é de natureza formal, ou seja, sua caracterização
independe de prova da efetiva e posterior corrupção do
adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do
inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18
anos (HC 179080/SP 5a t. rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
j. 3.2.2011).
Tal entendimento ainda está consubstanciado
no verbete n. 500, do E. Superior Tribunal de Justiça: "A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Não se pode olvidar que a cada nova prática
criminosa em que o menor participe contribui para aumentar a
degradação de sua personalidade (inocentia consilii), sendo
irrelevante, portanto, a constatação de ter sido anteriormente
autor de ato infracional ou responder por outro delito.
Nessa ordem de ideias, cumpre ainda assinalar
que, relativamente a este tipo penal, a Constituição Federal em
seu artigo 227, dispõe que “é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
21
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão”, o que torna inafastável sua aplicação à espécie
assinalada na exordial.
Nesses termos, de rigor dar-se provimento ao
pleito do Ministério Público a fim de condenar Isaura Aparecida
Nascimento Porto Campos como incursa também no art. 244-B
da lei n.o 8.069/90.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Cód. Penal, a base para o crime
patrimonial foi fixada no mínimo legal e assim será para o crime
do estatuto da criança e do adolescente, ou seja, 04 anos de
reclusão, além do pagamento 10 dias-multa, no piso e 01 ano de
reclusão, respectivamente.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou
atenuantes a pena não sofre alteração.
Na fase final, com relação ao crime de roubo,
em razão da incidência de duas causas de aumento (emprego de
arma de fogo e concurso de agentes) a pena sofreu incremento na
fração de 3/8, perfazendo a pena no montante de 05 anos e 06
meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
22
valor unitário mínimo.
Correta a exasperação das penas na fração de
3/8, em decorrência da comprovação de duas causas de aumento,
porquanto essa solução atende ao princípio da individualização
da pena, não havendo como se sustentar a incidência do mínimo
de 1/3 estando presente uma, duas, três ou mais causas de
aumento.
Isso porque, em se tratando de roubo em que
se fazem presentes duas causas de aumento, é inadmissível que o
juiz deixe de valorar uma delas, pois lhe é defeso observar
parcialmente a lei. Evidente que a exasperação da pena deve
guardar proporcionalidade com o número de causas de aumento,
porquanto representar maior vulnerabilidade do patrimônio e
maior censurabilidade da conduta.
Vale observar, ademais, que o aumento de 3/8,
na terceira fase da dosimetria, não se deu em virtude de simples
critério matemático, tendo sido levados em consideração,
sobretudo, a utilização de arma de fogo e o concurso de ao
menos três agentes, fundamentos idôneos que revelam a
gravidade concreta da conduta perpetrada pela acusada e corréu,
não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ.
Já para o crime de corrupção de menores não
há incidência de causas de aumento ou de diminuição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
23
resultando, assim, em pena definitiva de 01 ano de reclusão.
Por fim, aplico o concurso formal (art. 70 do
Código Penal) de infrações entre o roubo e a corrupção de
menores, de acordo com a atual orientação do Col. STJ a respeito
do concurso de crimes envolvendo infração patrimonial e o de
corrupção de menores em um mesmo contexto fático.
Nesse sentido:
Em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
reconhecido o concurso formal entre os delitos
de roubo e corrupção de menores (art. 70,
primeira parte, do CP) na hipótese em que,
mediante uma única ação, o réu praticou
ambos os delitos, tendo a corrupção de menores
se dado em razão da prática do delito
patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe 26/2/2018)”2.
Em assim sendo, o incremento será na fração
mínima de 1/6, pois houve envolvimento de uma única
adolescente, e a pena final resulta em 06 anos e 05 meses de
reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o
2 STJ Resp 1.719.489 Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR julg. 23/08/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
24
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e a personalidade dos agentes, assim como as
circunstâncias e consequências do crime.
O regime inicial fechado é o mais adequado
aos fins de reprovação e prevenção da conduta delituosa
praticada, tendo em vista não apenas o quantum de pena ora
aplicada,
mas
também
que
as
circunstâncias
concretas
evidenciam o elevado grau de reprovabilidade da conduta da
acusada, que atuava em concurso com agentes armados e com
adolescente (art. 33, § 3o, CP).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do
Ministério Público para condenar Isaura Aparecida Nascimento
Porto Campos também pelo crime de corrupção de menores,
alterando a classificação jurídica para torna-la incursa aos crimes
do art. 157, § 2o, incs. I e II, do Cód. Penal (anterior à redação
dada pela Lei n.o 13.654/18) e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, na
forma do art. 69 do Cód. Penal, com redimensionamento da pena
privativa de liberdade para 06 anos e 05 meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento
de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo; e nego provimento
ao recurso da Defesa, mantida, no mais, a r. sentença.
Como o Col. STF, recentemente, alterou sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010532-92.2013.8.26.0223 -Voto no
25
orientação sobre o início da execução, firmando, por maioria, o
entendimento de que o cumprimento da pena somente pode ter
início com o esgotamento de todos os recursos, e não mais após a
confirmação da condenação em Segunda Instância, na origem,
oportunamente, será providenciado o necessário para tanto, após
certificação do trânsito em julgado.
AMARO THOMÉ
Relator